Tribunal: STF
Processo: Rcl 83908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tatiane Cristina Lima da Silva em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Estado de Rondônia (Processo 7041192-69.2018.8.22.0001), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do recurso de Agravo.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Perceba que a reclamante sofreu roubo seguido de sequestro relâmpago, enquanto estava grávida [gravidez de risco] no local de trabalho.



    [...]



    Por conta do abalo além do normal sofrido no trabalho, durante a gravidez e do roubo seguido de sequestro, ajuizou a ação com o objetivo de ser reparada moral e materialmente. 



    O reclamado não contestou e na sequência veio a sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que não foi levado aos autos elementos que pudessem atestar a culpa do agravado.



    [...]



    Em seguida, veio o acórdão (ID 13906092) que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a reclamante não teria solicitado a oitiva de testemunhas, bem como, teria juntado apenas um boletim de ocorrência.



    [...]



    Acontece que o recurso extraordinário foi inadmitido, por uma decisão genérica, sob o fundamento de que o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660) rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    [...]



    Diante disso, a presente reclamação tem cabimento para reformar a decisão ID 28996173 dos autos de origem, determinando a subido do recurso (ARE) para ser enfrentado pelo STF.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o deferimento do pedido para reformar a decisão ID 28996173, determinando a remessa dos autos nº 7041192-69.2018.8.22.0001 para o STF enfrentar o recurso contra decisão denegatória de recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que foi interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o ARE 1.519.215/RO foi devolvido ao Tribunal de origem por decisão da Presidência, DJe de 10/10/2024, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDoc. 3, fl. 175-176)



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente